Tribunal: TJES
Processo: 5003496-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003496-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIGITAL SOLUCOES LTDA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5003496-37.2025.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DIGITAL SOLUCOES LTDA – ME

RECORRIDO: CLARO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS.

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação movida por DIGITAL SOLUCOES LTDA – ME em face de CLARO S.A., alegando, em síntese, que a Requerida/recorrida já havia ajuizado ação anterior em 22/11/2019 (processo nº 0009849-91.2019.8.08.0014), discutindo exatamente o débito que a Recorrida afirma ser o mesmo, sendo que essa ação foi julgada improcedente em 15/06/2022, com trânsito em julgado em 08/11/2023. Aduz que passados mais de 05 anos da negativação, ainda constava a restrição do seu nome, mas com débito muito superior aquele que originou a dívida. Acrescenta que não há correspondência entre os valores de 2018 (R$ 7.531,04), e a nova restrição, lançada em 2024, no montante de R$ 40.119,11, alegando a impossibilidade de cobrar dívida prescrita, e se eternizar a restrição do nome, razão pela qual requer a exclusão definitiva do nome dos cadastros de inadimplentes e proibição de nova negativação da autora com base na mesma dívida, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2). A sentença julgou os pedidos exordiais improcedentes, reputando como devida a restrição do nome da parte autora. O Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito da demanda com a procedência dos pleitos autorais. Em Contrarrazões, a requerida pugnou pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

(3). Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Inicialmente, imperioso destacar que os elementos apresentados nos autos não são suficientes para deflagrar reconhecimento da prescrição, ou como indevida a negativação do nome da parte recorrente, e via de consequência, a falha na prestação de serviços por parte da requerida, como bem fundamentado pela sentença recorrida:
“Firmo esse entendimento porque, como bem consignado na decisão que indeferiu a liminar, tratando-se de débito já discutido em ação anterior, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento daquela demanda, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, de modo que, ao ser julgado improcedente o pedido autoral em 15/06/2022 e transitada em julgado a decisão em 08/11/2023, a contagem do prazo prescricional reiniciou-se. O art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos” (grifo nosso). No entanto, no caso concreto, como visto, o prazo prescricional reiniciou-se em 08/11/2023, data do trânsito em julgado da ação anterior, de modo que a negativação efetuada em 22/10/2024 não ultrapassou o limite de cinco anos previsto no CDC. Nesse sentido, não há o que se falar em débito prescrito, não há falar em prescrição, uma vez que, entre o trânsito em julgado (08/11/2023) e a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito da dívida (22/10/2024), não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos..”

(4) Neste sentido, torna-se inviável admitir decreto condenatório por eventual abusividade, na medida em que a recorrida exerceu seu direito de contestar o débito existente, de modo que não hpa nos autos prova concreta de que a prestação de serviços se deu de forma precária ou abusiva.

(5). Nesta esteira, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC, e portanto, ante a ausência de provas necessárias, não será possível reforma do ato sentencial, de modo que a sua manutenção é medida impositiva.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)